Tribunal: TJMT
Processo: 1022641-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022641-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), ALLIANCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - CNPJ: 14.264.433/0001-69 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO –
FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REDAÇÃO DO
ARTIGO 99, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O artigo 99, §2º do CPC assevera que o juiz pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos legais. Entretanto, antes da negativa, a parte deve ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência” (STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Ministro Felipe Luiz Salomão).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022641-11.
2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALLIANÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GO
NÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALLIANÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id
299740888
), que
deu parcial provimento ao recurso
, para anular a decisão agravada, cabendo ao Juízo de Primeira Instância, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intimar previamente a parte autora, ora agravante, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC c/c artigo 5º, LV, da CF/88 para comprovar com outros documentos a alegada hipossuficiência.

A embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, ao argumento de que o Agravo de Instrumento continha pleito de concessão da gratuidade recursal e que a decisão permaneceu silente quanto a este ponto, tampouco determinando a intimação para eventual recolhimento das custas recursais, comprometendo a segurança jurídica e a completude da prestação jurisdicional.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com manifestação expressa acerca do pedido de gratuidade de justiça recursal e, se o caso, com a consequente intimação para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. pleiteia, subsidiariamente, a concessão de efeito infringente.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a inexistência de omissão, porquanto a decisão monocrática, ao anular o ato do juízo de primeiro grau, devolveu a matéria da gratuidade ao magistrado de piso para a devida análise, sendo prematuro e supressor de instância que este Tribunal se manifestasse sobre a gratuidade recursal.

Aduz, ainda, que a ausência de manifestação expressa não gera insegurança jurídica e que a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica exige prova robusta, não bastando mera alegação.

Por fim, argumenta que os presentes embargos possuem caráter manifestamente protelatório, buscando rediscutir o mérito da decisão e retardar o andamento do processo, pugnando pela não conhecimento ou integral rejeição dos embargos, com a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé ( Id.304323896).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão proferida.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem.
Superado isso, consoante relatado, a
agravante pretende reformar a
decisão monocrática, que deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada determinando ao juízo que, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intime previamente a parte autora, ora agravante, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC c/c artigo 5º, LV, da CF/88 para comprovar com outros documentos a alegada hipossuficiência.

A insurgência recursal cinge-se na tese de

omissão do julgado, em que a embargante sustenta que o Agravo de Instrumento continha pleito de concessão da gratuidade recursal e que a decisão permaneceu silente quanto a este ponto, tampouco determinou a intimação para eventual recolhimento das custas recursais, comprometendo a segurança jurídica e a completude da prestação jurisdicional.

Em que pese às arguições expostas pela parte recorrente, observa-se que a decisão recorrida
não incorreu em omissão
,
pois enfrentou a matéria posta nos autos de maneira adequada e suficiente, nos limites da devolutividade recursal. O provimento parcial conferido ao agravo de instrumento teve como escopo
corrigir vício de procedimento, reconhecendo a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica
, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC.

Ao assim decidir, esta Relatoria
expressamente devolveu ao juízo de origem a apreciação do requerimento
, no momento processual oportuno, após instrução adequada e contraditório, respeitando a competência da instância de primeiro grau para o exame de matéria fático-probatória que envolva a concessão do benefício legal.

Nesse contexto,
não cabe a esta instância ad quem suprir ou antecipar manifestação sobre o pedido de justiça gratuita em grau recursal
, uma vez que, por força da própria decisão, a matéria encontra-se sub judice, ainda pendente de instrução e exame pelo juízo competente.

A ausência de pronunciamento direto sobre o pedido de gratuidade recursal decorre, pois, da
própria lógica e coerência sistêmica da decisão
, que determinou o retorno da matéria à origem justamente para permitir o devido contraditório e a adequada produção de provas – o que abrange, inclusive, os aspectos financeiros relevantes tanto para a tramitação na instância inicial quanto para eventual extensão dos efeitos à instância recursal.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025